Tribunal: TJSP
Processo: 1092531-84.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Acórdão embargado que deu parcial provimento ao apelo do réu para afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e o reconhecimento de litigância de má-fé.

Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro no julgado.

Embargos rejeitados.